Tribunal: CARF
Processo: 10865.720913/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720913/2019-48
ACÓRDÃO
2002-008.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAROLIVEIRA BAR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões recursais
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário por intempestividade.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720913/2019-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
de 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 06/2014, 08/2014 a destempo, mediante aplicação do
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
A defesa confessa a prática da infração e alega que a multa é confiscatória, o
lançamento deveria ser precedido de intimação, e pleiteou a aplicação do instituto da denúncia
espontânea (fls. 2-16).
Sobreveio o acórdão no 14-100.715, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO (fls. 55-
62), que entendeu pela improcedência da impugnação por entender inaplicável a denúncia
espontânea, ausência de nulidade por falta de intimação prévia, inocorrência da decadência e
violação aos princípios constitucionais.
Devidamente cientificada em 13/12/2019 (fl. 68), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 18/02/2020 que alega, em síntese, que o recurso seria tempestivo sob o fundamento
de que não houve intimação da pessoa jurídica, que “subsistirá para os fins de liquidação, até que
esta se conclua”, além de trazer os mesmos argumentos da Impugnação (fls. 78-95).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é intempestivo e não deve ser conhecido.
Como se verifica, o Recorrente confirma ter procedido com a averbação do “Distrato
Social de Maroliveira Bar LTDA” em 16/05/2019, após o lançamento e antes de ser ter sido proferido
o acórdão da DRJ.
Não olvido da argumentação trazida pela Recorrente de que a capacidade
postulatória da pessoa jurídica subsistirá após a liquidação caso esta venha ingressar em juízo, mas
isso não significa que a administração fiscal irá encaminhar comunicações ao endereço de pessoa
jurídica extinta após o cancelamento do CNPJ pela averbação do distrato junto à Junta Comercial
responsável.
Destaco, inclusive, que caso a intimação tivesse sido direcionada à pessoa jurídica
após a averbação da extinção, como defende a Recorrente, estar-se-ia diante de nulidade, pois se
houve comunicação de extinção, é esperado que a intimação seja improfícua para atingir a sua
finalidade de efetiva ciência do acórdão proferido pela DRJ.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720913/2019-48
3
Lado outro, extinta a pessoa jurídica com a averbação do distrato na Junta Comercial
e com a baixa do CNPJ, é necessário reconhecer que as intimações devem ser realizadas na pessoa
física dos sócios ou de eventual liquidante nomeado para satisfazer as obrigações pendentes.
Percebe-se da consulta ao Cartão CNPJ de no 00.450.455/0001-09, que a baixa da
situação cadastral foi registrada em 16/05/2019, de modo que a partir desta data a pessoa jurídica
não poderia ser mais cientificada acerca do acórdão proferido pela DRJ.
Neste particular, cumpre mencionar que o já mencionado “Distrato Social” (fl. 97)
informa que a liquidação da sociedade se deu pela apuração de haveres em favor de Marlene de
Oliveira, de modo que lhe foi devolvida a integralidade do capital social aportado, de R$ 10.000,00
e possui a seguinte cláusula: “A sócia (...) declarando, ainda, extinta, para todos os efeitos a
sociedade em referência, com o arquivamento deste distrato na Junta Comercial do Estado” (fl. 97).
Veja que foi a própria Recorrente quem declarou a extinção da pessoa jurídica para
todos os fins perante a Junta Comercial e, com o ato de averbação, este ato passa a produzir
também efeitos perante terceiros, de modo que não poderia alegar agora que a personalidade
jurídica da sociedade rescindida deveria ser observada até a liquidação, sobretudo em razão de a
liquidação já ter ocorrido com a apuração dos haveres em favor da única sócia.
Logo, acertada foi a DRJ ao proceder a intimação de quem sucedeu a pessoa jurídica,
a única administradora da sociedade, que recebeu a integralidade do capital social quando da
liquidação dos haveres e, portanto, passou a responder pessoalmente por todas as obrigações que
antes eram imponíveis à pessoa jurídica, ainda que limitada ao capital social caso a dissolução tenha
sido regular.
Assim, verifica-se que a intimação foi expedida em nome de Marlene de Oliveira, que
a recebeu (fl. 68), o que implicou na deflagração do marco inicial do prazo recursal, razão pela qual
é imperioso o reconhecimento da intempestividade do Recurso Voluntário.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário visto que sua
interposição foi intempestiva.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 111
DF CARF MF
Original